Tribunal: TJDFT
Processo: 0001451-78.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. LESÃO COMPROVADA POR FOTOGRAFIAS TIRADAS NA DELEGACIA E PELO DEPOIMENTO DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher restaram suficientemente comprovadas pela ocorrência policial, pelas fotografias das partes do corpo lesionadas e pelos depoimentos prestados pela ofendida, com firmeza e coerência, em sede Inquisitorial e em Juízo.
2. Nos delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar deve-se conferir à palavra da vítima maior relevância, notadamente quando seu depoimento é firme e coerente, e resta confirmado pelas demais provas produzidas nos autos.
3. As fotografias tiradas na Delegacia de Polícia demonstram que houve lesões constatadas, confirmando que as lesões sofridas nas mãos pela ofendida são perfeitamente compatíveis com sua versão dos fatos.
4. As fotografias das mãos da vítima foram tiradas pelos policiais que registraram a ocorrência, os quais possuem fé pública, eis que constataram as lesões aparentes naquele momento. Portanto, não há dúvidas de que a agressão deixou marcas aparentes no corpo da vítima, motivo pelo qual torna-se dispensável a realização do Exame de Corpo de Delito, nos termos do art. 167 do CPP.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.